Tribunal: STF
Processo: AI 774586
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. GESTÃO
   FRAUDULENTA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 
   279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.